Tribunal: TJSP
Processo: 1001237-88.2019.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SERVENTE READAPTADA PARA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DE UNIDADE DE SAÚDE. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÉDIO. Julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC). Pedido de produção de prova pericial. Não oportunizado às partes a indicação e justificação das provas que pretendiam produzir. Cerceamento de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SERVENTE READAPTADA PARA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DE UNIDADE DE SAÚDE. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÉDIO. Julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC). Pedido de produção de prova pericial. Não oportunizado às partes a indicação e justificação das provas que pretendiam produzir. Cerceamento de defesa. Configuração. Reconhecimento de nulidade da r. sentença, com determinação de retorno dos autos à origem para produção da prova pericial requerida. Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001237-88.2019.8.26.0486, da Comarca de Quatá, em que é apelante SANDRA
MARA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE JOAO RAMALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001237-88.2019.8.26.0486 -Voto no 15678
2
APELAÇÃO No 1001237-88.2019.8.26.0486
COMARCA: QUATÁ
APELANTE: SANDRA MARA PEREIRA
APELADO: MUNICÍPIO DE JOAO RAMALHO
VOTO No 15678
APELAÇÃO. AÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL. SERVENTE READAPTADA PARA
FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DE UNIDADE DE SAÚDE.
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
NO
GRAU
MÉDIO.
Julgamento
antecipado da lide (art. 355, I, CPC). Pedido de produção de
prova pericial. Não oportunizado às partes a indicação e
justificação das provas que pretendiam produzir. Cerceamento
de defesa. Configuração. Reconhecimento de nulidade da r.
sentença, com determinação de retorno dos autos à origem para
produção da prova pericial requerida. Recurso de apelação
provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de
fls. 399/404, que julgou improcedente a ação do rito ordinário, que visava
à condenação do Município ao pagamento de adicional de insalubridade de
grau médio, além das diferenças nos atrasados e reflexos, dentro do prazo
prescricional.
Em razões recursais a apelante arguiu, preliminarmente,
cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, pleiteando a
declaração de nulidade da sentença, para que seja determinada a perícia, tal
como requerida. No mais alegou, em resumo, que O apelo é da autora que
persegue a inversão no resultado, ao argumento de sujeição a agentes
insalubres, pois atua na frente de recepção de unidade de saúde e tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001237-88.2019.8.26.0486 -Voto no 15678
3
contato com inúmeros pacientes, acometidos das mais variadas patologias.
Colacionou jurisprudência em abono à sua tese. Pleiteou a anulação da
sentença e no mérito a sua reforma para que seja julgada procedente (fls.
407/412).

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 414/421).
É o relatório.
O recurso, tempestivo e dispensado de preparo, merece
ser recebido no duplo efeito, na forma dos artigos 1.012 e 1.013, do novo
CPC.
Trata-se de ação ordinária proposta por Sandra Mara
Pereira em face do Município de João Ramalho, a qual ocupa o cargo de
Servente, tendo sido readaptada em 07/08/2014 para desempenhar as
funções de Recepcionista na área da saúde.
Pretende o recebimento do adicional de insalubridade
no grau médio, com o pagamento de atrasados e reflexos, desde o início
das atividades insalubres, uma vez que se mantém em contato com
pacientes acometidos por diversas patologias.
Segundo asseverado pelo Município, a Portaria 81/09
que concedeu a readequação funcional, em 07/08/2014, concedeu também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001237-88.2019.8.26.0486 -Voto no 15678
4
à autora adicional de insalubridade em grau médio. Em 03/10/2016, o
pagamento foi cessado mediante a edição da Portaria 180/16.
Após,
foi
novamente
concedido
adicional
de
insalubridade em grau médio, por meio da Portaria 111/2018, em
01/10/2017, pagamento cessado em 26/07/2018, através da Portaria
168/18.
Assevera haver implantado medida de neutralização,
com colocação de vidro, o que justificou a última interrupção do
pagamento, conforme parecer do Técnico em Segurança do Trabalho.
O magistrado de primeiro grau julgou improcedente a
ação, sob o argumento de que não haveria prova da exposição habitual ou
permanente da autora a substâncias tóxicas ou agentes nocivos à saúde, em
especial pela adoção das medidas de neutralização do fator de risco junto à
unidade em que a requerente está lotada, conforme laudo técnico juntado
pelo Município.
A r. sentença deve ser anulada, para que se realize a
perícia pleiteada pela autora.
Pois bem.
A autora requereu a produção de prova pericial e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001237-88.2019.8.26.0486 -Voto no 15678
5
questão dos autos importa em verificação de circunstância de fato, qual
seja a efetiva sujeição da autora ao exercício de atividades em condição
insalubre.
A Lei Municipal no 443/1992 previa o direito ao
pagamento ao adicional de insalubridade em seus arts. 113 e 114:
“Art. 113 Os funcionários que trabalham com habitualidade
em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias
tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um Adicional sobre o
Salário Mínimo Nacional.
Art. 114 O Adicional de insalubridade é devido sempre em
percentual sobre o Salário Mínimo Nacional,(...)”
Atualmente, a benesse se encontra assentada na Lei
Complementar Municipal no 43/2019, arts. 109/110, nesses termos:
Art. 109 Os servidores que trabalhem com habitualidade em
locais
insalubres
ou
em
contato
permanente
com
substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um
adicional de insalubridade ou de periculosidade, devido nos
percentuais previstos para os mesmos na regulamentação
federal da Consolidação das Leis do Trabalho.
§ 1o O laudo de avaliação técnica, expedido por profissional
qualificado na área de segurança, higiene e medicina do
trabalho, é que será utilizado para averiguação das
condições de cada cargo e função respectiva, no que
concerne à incidência, ou não, dos adicionais de
insalubridade ou de periculosidade.
§ 2o O laudo de avaliação técnica referido no parágrafo 1o
deste artigo, deverá ser atualizado sempre que necessário
ou, no mínimo, a cada 4 (quatro) anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001237-88.2019.8.26.0486 -Voto no 15678
6
§ 3o O servidor que fizer jus, concomitantemente, aos
adicionais de insalubridade e de periculosidade, deverá
optar por um deles, visto ser expressamente vedada a
acumulação dos mesmos.
§ 4o O direito ao adicional de insalubridade ou de
periculosidade cessa imediatamente, com a eliminação das
condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão,
não havendo que se falar em incorporação à remuneração
ou aos vencimentos do servidor público.
§ 5o O adicional de periculosidade, quando devido, deverá
ser calculado na base do percentual de 30% (trinta por
cento), incidente sobre o valor do salário mínimo nacional.
§ 6o O adicional de insalubridade, quando devido, deverá
ser calculado na base dos percentuais de 10% (dez por
cento), 20% (vinte por cento) ou 40% (quarenta por cento),
conforme o grau de risco à saúde, ou seja, mínimo, médio ou
máximo, respectivamente, e incidirão sobre o valor do
salário mínimo nacional.
Art. 110 O Poder Público Municipal se obriga a fornecer
condições de trabalho, de modo a eliminar ou a neutralizar,
sempre que possível, os agentes agressores à saúde dos
servidores públicos, garantindo-lhes uma melhor qualidade
de vida e um ambiente de trabalho livre de riscos à vida ou
à saúde.
Parágrafo único. É dever do Município o fornecimento
constante e sempre que necessário, dos equipamentos de
proteção individual (EPI) e dos equipamentos de proteção
coletivos (EPC), visando a eliminação ou neutralização dos
agentes agressores à saúde dos servidores públicos.
É cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5o,
inciso LV, assegura às partes litigantes o direito ao contraditório e à ampla
defesa, proporcionando-lhe os meios adequados para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001237-88.2019.8.26.0486 -Voto no 15678
7
Com efeito, respeitado o entendimento em contrário,
considerando que há previsão legal e a devida regulamentação, para a
concessão do benefício, a prova pericial requerida se mostra necessária
para a apreciação do pedido a ele pertinente.
Na hipótese, o argumento da neutralização da
insalubridade é duvidoso, especialmente diante das sucessivas portarias
que concederam e cassaram o benefício, sem que se aclarasse anterior
alteração das circunstâncias de trabalho.
Ademais, a prova em que baseada a r. sentença foi
produzida de forma unilateral pelo Município, administrativamente, sendo
passível de revisão judicial, face ao resultado do laudo de prova técnica a
ser produzida por profissional imparcial.

Por fim, entende-se que apenas o laudo pericial poderia
trazer com a necessária precisão, se o caso, de qual seria o agente insalubre
a que estaria a requerente exposta, de acordo com a natureza da atividade
por ela desenvolvida, a evidenciar ainda mais a necessidade de sua
elaboração.
Com tal quadro, a alegação de cerceamento de defesa
merece ser acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001237-88.2019.8.26.0486 -Voto no 15678
8

Neste sentido já decidiu este E. Tribunal, em situações
assemelhadas relativas a servidores municipais pertencentes aos quadros
do Município de João Ramalho:
Servidor público municipal. João Ramalho. Serviços gerais.
Pretensão de recebimento de adicional de insalubridade.
Julgamento antecipado da lide fundamentado em laudo
unilateral. Matéria de fato que exige instrução probatória
sob o crivo do contraditório. Ocorrência de cerceamento de
defesa. Sentença ora anulada. Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 1000265-84.2020.8.26.0486; Relator (a):
Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro de Quatá - Vara Única;
Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro:
24/07/2020)
Servidora Pública Municipal Município de João Ramalho
Adicional de insalubridade
Técnico de farmácia

Manuseio de produtos químicos e fármacos Necessidade
de investigação, à luz do contraditório, de circunstâncias
fáticas a impedir o julgamento antecipado da lide Laudo
técnico pericial produzido unilateralmente pelo requerido
Cerceamento de defesa caracterizado Recurso provido,
anulada a r. sentença, com determinação. (TJSP; Apelação
Cível 1001233-51.2019.8.26.0486; Relator (a): Luciana
Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro de Quatá - Vara Única; Data do Julgamento:
18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020)
Portanto, anulo a r. sentença e determino o retorno dos
autos à primeira instância para que seja reaberta a instrução processual,
propiciando a produção da prova pericial como requerido pela autora, de
modo a verificar a existência, ou não, de condições insalubres..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001237-88.2019.8.26.0486 -Voto no 15678
9
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

MARCELO SEMER
Relator